Tribunal: STF
Processo: HC 81025
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXACERBAÇÃO DE PENA. INEXISTÊNCIA
DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS CONSIDERADAS NA DOSIMETRIA
EMPREGADA PARA A FIXAÇÃO DA PENA E DA RESPECTIVA MAJORANTE.
Utilizando a sentença, na operação em destaque, o critério
de arrolar oito circunstâncias judiciais e havendo considerado seis
delas desfavoráveis ao condenado, verificado erro de conta
prejudicial a esse, impõe-se a anulação parcial da sentença para o
fim de que, mantida a condenação, seja reexaminado o ponto alusivo à
fixação das penas aplicadas ao paciente.
Habeas corpus parcialmente deferido.